Tribunal: TJES
Processo: 5002204-02.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002204-02.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. IMPROCEDENTE. PLEITO DE MINORAÇÃO DA MULTA. IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira apelante com o desiderato de anular as multas aplicadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim.

2
)
Não há que se falar em ausência de fundamentação das decisões administrativas, eis que de sua leitura é possível extrair com exatidão a forma com que foi feito o cálculo da multa, tendo o Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor seguido rigorosamente as diretrizes traçadas no Decreto nº 2.181/97, que traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária.

3
)
Excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

4
)
Na hipótese, o montante fixado pelo Município, decorrente de 06 (seis) processos administrativos, já se revela consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

5)

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível

interposto pelo
B
anco Bradesco S/A

contra r. sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim-ES (id 6947645) que, nos
embargos à execução fiscal

opostos em desfavor do
Município de
Cachoeiro de Itapemirim
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (id 6947648), a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que
(i)
disponibiliza diversos meios para facilitar o atendimento de seus clientes, não podendo ser penalizada em razão do tempo de espera para atendimento no caixa;
(ii)
inexiste fundamentação legal para sustentar a sanção que lhe foi imposta, pois a decisão administrativa é demasiadamente genérica, o que impõe o reconhecimento da sua nulidade;
(ii)
o valor da multa aplicada pelo Procon se revela desarrazoado, haja vista ser muito superior ao dano causado ao consumidor, incorrendo em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira apelante com o desiderato de anular as multas aplicadas pelo Procon do Município de Cachoeiro de Itapemirim no valor total de R$ 141.912,02 (cento e quarenta e um mil, novecentos e doze reais e dois centavos), decorrentes de 06 (seis) processos administrativos instaurados por violação à legislação consumerista.

Como se sabe, configurada a violação à norma de proteção ao consumidor, o sancionamento deve observar a sistemática hospedada no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese em apreço, a embargante questiona o valor arbitrado pelo órgão municipal, argumentando pela desarrazoabilidade da sanção pecuniária.

Sobre o tema, não desconheço que, excepcionalmente, quando a multa fixada pelo Procon se revelar desproporcional à gravidade das condutas praticadas, é perfeitamente possível que o Judiciário arbitre o valor que entender mais adequado. Isso porque o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional para averiguar sua conformidade com os princípios retores da atividade estatal sem que isso configure invasão ao mérito administrativo, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça.

Entretanto, na hipótese em apreço, entendo que as multas fixadas pela Municipalidade se mostram adequadas, não havendo razões para alterá-las, sobretudo ao se ter em mente que o montante de R$ 141.912,02 (cento e quarenta e um mil, novecentos e doze reais e dois centavos)
é referente ao somatório de 0
6
(se
is
) processos administrativos distintos
, distribuído da seguinte forma (id 8126742):

Processo nº 10707/2014
: R$ 11.057,22 (onze mil e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos);

Processo nº 36261/2014
: R$ 21.573,00 (vinte e um mil, quinhentos e setenta e três reais);

Processo nº
36263/2014
: R$ 21.573,00 (vinte e um mil, quinhentos e setenta e três reais);

Processo nº
43296/2014
: 42.784,83 (quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos);

Processo nº
43293/2014
: 42.784,83 (quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos);

Processo nº
3990
/2015
: R$ 2.139,14 (dois mil, cento e trinta e nove reais e quatorze centavos).

Do que se depreende dos autos, em todos esses processos administrativos o valor da multa foi alcançado mediante dosimetria na qual seguiu-se à risca as diretrizes traçadas no Decreto nº 2.181/97, que traça balizas objetivas para a determinação do valor da sanção pecuniária, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Com efeito, ao contrário do alegado nas razões recursais,
não há que se falar em ausência de fundamentação da
s
decis
ões
administrativa
s
, eis que de sua leitura é possível extrair com exatidão a forma com que foi feito o cálculo da multa, tendo o Coordenador Executivo de Defesa do Consumidor seguido rigorosamente os ditames do referido Decreto.

Nas decisões administrativas encontram-se explicitados, de modo claro, os motivos nos quais o apelado fundamentou a sanção, bem como os parâmetros utilizados na quantificação da multa, atendendo ao roteiro traçado pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a multa deve ser “
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
”.

Em sendo assim, tendo em mente o porte econômico da infratora, a gravidade da infração e a vantagem auferida, entendo que a importância fixada pelo Município se revela consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eis que quantia inferior a tal montante se configuraria irrisória e, pois, insuficiente para desestimular a reiteração da conduta ilícita, subtraindo o caráter educativo dos sancionamentos desse jaez e a aptidão de contribuir para o bom funcionamento do mercado de consumo, em benefício de todos os que nele atuam.

Por tudo isso, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e
a ela

nego

provimento
.

Diante do desfecho que se anuncia, levando em conta o integral desprovimento do recurso, bem como o trabalho adicional realizado em grau recursal,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11º, do CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002204-02.2020.8.08.0011

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença de ID 6947645, por meio da qual o MM Juiz
a quo
julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo Banco Bradesco S.A.

Em suas razões recursais (ID 6947648) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que disponibiliza diversos meios para facilitar o atendimento de seus clientes, não podendo ser penalizada em razão do tempo de espera para atendimento no caixa;
(ii)
que inexiste fundamentação legal para sustentar a sanção que lhe foi imposta, pois a decisão administrativa é demasiadamente genérica, o que impõe o reconhecimento da sua nulidade; e
(iii)
que o valor da multa aplicada pelo Procon se revela desarrazoado, haja vista ser muito superior ao dano causado ao consumidor, incorrendo em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de piso.

Pedi vista para analisar o apostilado com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por divergir especificamente quanto ao pedido de redução do valor da multa aplicada na esfera administrativa, pelos motivos que passo a expor.

Pois bem. Analisando o caderno processual, verifica-se que a ação de execução embargada busca a cobrança de seis autos de infração lavrados em desfavor do Banco Bradesco em razão de violações ao direito do consumidor, consistentes na inobservância a atendimento prioritário e ao tempo máximo de espera em fila.

Em suas razões recursais, o Banco/Apelante sustenta que as multas aplicadas, as quais, juntas, somam o total de R$ 141.912,02 (cento e quarenta e um reais novecentos e doze reais e dois centavos), constituem montante que se releva irrazoável e desproporcional face os delitos consumeristas praticados, observados em suas peculiaridades.

Sobre o tema, o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa, a saber:
(i)
a gravidade da infração;
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um:
(iv)
a extensão do dano causado aos consumidores.

No presente caso, em que pese o órgão municipal ter observado critérios preestipulados na legislação consumerista acima citada para fixação do valor da multa aplicada, verifico que o
quantum
demonstra-se desproporcional face os delitos consumeristas praticados.

Isto porque, apesar de o Apelante se tratar de empresa de grande porte, cujo faturamento mensal alcança o patamar das dezenas de milhões, não se observa nenhuma vantagem pecuniária auferida sobre os consumidores potencialmente lesados, da mesma forma que não se mostra possível mensurar a extensão exata do dano causado aos consumidores.

Ademais, em hipóteses semelhantes à dos presentes autos, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido pela fixação da multa nos seguintes parâmetros:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – MULTA ADMINISTRATIVA – LEI FEDERAL Nº9.783/99 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS - DECRETO 20.910/32 – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ACERCA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – VIOLAÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº7.598/2008 - VALOR DA MULTA DO PROCON JÁ REDUZIDO EM SENTENÇA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...]
3. Mérito: Nos termos do art.124-A da Lei Municipal nº6.080/2003 (Código Municipal de Posturas), com redação alterada pela Lei Municipal nº7.598/2008, o tempo máximo de espera em agências bancárias localizadas no Município de Vitória é de 25 (vinte e cinco) minutos. A cliente apresentou as senhas e recibos que foram devidamente juntados ao processo administrativo e comprovam que retirou senha para atendimento na data de 06/01/14, às 12h26, mas somente foi atendida às 13h, o que revela um tempo de espera de 34 (trinta e quatro) minutos.
4. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.
5. Caso a multa fixada pelo PROCON fosse reduzida além do montante já fixado pelo juízo a quo, que a reduziu de R$19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais), os valores se demonstrariam risíveis ante a condição econômica da instituição financeira.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5005283-76.2022.8.08.0024, Relator: FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 06/09/2024)

APELAÇÕES – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VALOR DA REPRIMENDA – REDUÇÃO ADEQUADA – EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. [...]
2. A multa fixada pelo órgão municipal de defesa do consumidor foi reduzida de modo adequado, pois destoava da gravidade da infração, nem sopesava que inexistiu vantagem auferida pela empresa de telefonia. 3. O valor atribuído pelo órgão a quo de R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atende aos preceitos supracitados do CDC, assim como não afeta o caráter pedagógico e sancionatório da multa. Precedentes TJES.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5030855-34.2022.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 30/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Segundo consta da reclamação, o consumidor permaneceu por um logo período no estabelecimento do apelado, até conseguir ser atendido, restando caracterizada a ofensa a direito do consumidor e, por consequência, a legalidade da penalidade aplicada. 2. Lado outro, em que pese à conduta ofensiva do apelante, penso que a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 21.493,33 (vinte e um mil, quatrocentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), mostrou-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ponderando as peculiaridades do caso, afigura-se devida a redução da multa, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para a quantia de R$ 8.000,00 (dez mil reais), tal como consignado pela julgadora a quo.
4. Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000318-85.2019.8.08.0048, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Câmaras Cíveis Reunidas)

Assim, entendo que o valor fixado na seara administrativa deve ser reduzido para o total de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), considerando tratar-se de seis autos de infração diversos, sendo tal montante suficiente para atender o caráter pedagógico da sanção, sem importar em enriquecimento sem causa.

Face o exposto
, pedindo escusas à Eminente Relatora, minha conclusão é no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir o valor da execução para o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

É como voto.